Tribunal: TJMT
Processo: 1024750-50.2025.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024750-50.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RAFAEL CONCEICAO DA SILVA - CPF: 036.754.871-21 (APELANTE), JULIANA CRISTINA GALZO - CPF: 387.683.538-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos de revisão de financiamento de veículo com alienação fiduciária, mantendo a validade de juros, encargos e tarifas, bem como afastando a restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização de juros; (ii) estabelecer se a adoção da Tabela Price configura ilegalidade; (iii) determinar se as tarifas bancárias e o seguro prestamista foram cobrados de forma abusiva; (iv) verificar a possibilidade de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios pactuados situam-se abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, não se configurando abusividade ou onerosidade excessiva.

A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, sendo possível sua inferência pela discrepância entre as taxas mensal e anual, conforme entendimento do STJ.

A utilização da Tabela Price não implica, por si só, prática ilegal ou anatocismo, constituindo método legítimo e amplamente aceito no sistema financeiro.

A substituição do sistema de amortização contratado por outro mais vantajoso ao consumidor não encontra respaldo jurídico, inexistindo vedação legal ao sistema francês.

As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são válidas quando previstas contratualmente, respaldadas por normas do BACEN e jurisprudência do STJ, inexistindo prova de abusividade ou de serviço não prestado.

O seguro prestamista é válido quando contratado de forma expressa e com informação prévia no custo efetivo total, ausente demonstração de imposição ou vício de consentimento.

A cobrança de IOF é legítima, inclusive quando financiada, conforme entendimento consolidado do STJ.

A ausência de prova de ilegalidade ou de cobrança indevida afasta a restituição de valores, inclusive na forma simples, inexistindo má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios inferior ou compatível com a média de mercado não caracteriza abusividade.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada ou inferida da relação entre taxas mensal e anual.

A utilização da Tabela Price não configura ilegalidade ou anatocismo por si só.

As tarifas bancárias são legítimas quando previstas contratualmente, autorizadas por norma regulatória e não demonstrada abusividade.

O seguro prestamista é válido quando há contratação expressa e ausência de imposição ao consumidor.

A repetição de indébito exige demonstração de cobrança indevida, sendo incabível quando reconhecida a regularidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, art. 51, § 1º; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 539, 541 e 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024750-50.2025.8.11.0015

APELANTE: RAFAEL CONCEICAO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte requerente, desta forma, esta fica isenta do pagamento referente às custas e despesas processuais, impostas a ela ante o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”.

Sustenta o Apelante que não houve informação clara acerca da capitalização de juros, violando o dever de transparência.

Menciona que o contrato adotou indevidamente o sistema PRICE, com juros compostos, sem pactuação expressa, bem como realizou cobrança abusiva de tarifas (seguro prestamista, cadastro, avaliação e registro), IOF e seguro prestamista.

Pugna pela restituição em dobro.

Requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem.
In casu
, narra a parte autora que celebrou contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, sustentando a existência de cobranças abusivas, especialmente quanto à aplicação de juros remuneratórios sob regime composto, sem informação clara, bem como a incidência indevida de tarifas, tais como seguro prestamista, tarifa de cadastro, avaliação e registro de contrato.

A sentença, com fundamento em precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e na ausência de comprovação de abusividade, julgou liminarmente improcedentes os pedidos, afastando a alegação de ilegalidade das tarifas, da capitalização de juros e dos demais encargos contratuais.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de abusividade em contrato de financiamento de veículo, notadamente quanto:

À capitalização de juros;

Ao sistema de amortização adotado;

À cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista;

À possibilidade de repetição de indébito.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A parte apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, bem como a ausência de pactuação expressa da capitalização de juros.

In casu
, conforme contrato realizado entre as partes em ID n. 346017931, é possível visualizar que foi pactuada a taxa de juros mensal de 2,70% a.m. e anual de 37,74% a.a., sendo certo que tais índices são aquém ao da média de mercado estabelecida pelo BACEN para o tipo de operação, crédito pessoal, pessoa física.

No caso em apreço, restou comprovado que os encargos pactuados estavam na média de mercado no momento da contratação, afastando a tese de onerosidade excessiva.

A jurisprudência:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros

remuneratórios

que

foi

estipulada

na

Lei

de

Usura

(Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Outrossim, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 539), é permitida a capitalização com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

No caso, conforme documentado nos autos, o contrato evidencia a incidência de juros em regime composto, sendo possível inferir a capitalização pela discrepância entre taxa mensal e anual, o que é admitido pela jurisprudência.

Ademais, não há prova de que a taxa aplicada extrapole a média de mercado, ônus que incumbia à parte autora.

Assim, não se verifica ilegalidade.

DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO (PRICE X GAUSS)

A Tabela Price, também conhecida como sistema francês de amortização, não implica, por si só, a ocorrência de anatocismo, sendo amplamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive como meio de tornar o financiamento acessível ao consumidor, dada a previsibilidade de parcelas fixas e escalonamento dos encargos.

No caso em análise, constata-se do contrato firmado entre as partes que há previsão, de forma clara quanto a cobrança de juros na forma capitalizada, de modo que não se demonstra razoável o Apelante sustentar desconhecimento ou ilegalidade da cobrança, valendo ressaltar que é admitida a capitalização, conforme entendimento jurisprudencial quando pactuada entre as partes, assim como da utilização da Tabela Price, senão vejamos:

“REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

Ademais, não há qualquer ilegalidade na utilização da Tabela Price como sistema de amortização, sendo entendimento consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça que a sua mera adoção não configura prática abusiva, porquanto se trata de metodologia reconhecida e amplamente utilizada no mercado, permitindo a distribuição equilibrada dos encargos financeiros ao longo da vigência do contrato.

A pretensão de substituição do sistema PRICE pelo método GAUSS não encontra respaldo jurídico.

O ordenamento não veda a utilização do sistema francês de amortização, sendo este amplamente aceito na prática bancária.

A simples existência de sistema matematicamente mais vantajoso ao consumidor não torna ilícito o sistema contratado.

DAS TARIFAS

No que concerne às tarifas de registro cadastro e avaliação do bem, estas encontram respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, aplicam-se ao caso as teses fixadas no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), segundo as quais
"é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

Quanto à tarifa de cadastro especificamente, aplica-se a
"Súmula 566 do STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

A apelante questiona a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e da Tarifa de Avaliação do Bem, no montante de R$458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) e Tarifa de Cadastro na quantia R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais) alegando suposta abusividade.

Todavia, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer elemento que demonstre a desproporcionalidade dos valores cobrados ou que evidencie a ocorrência de onerosidade excessiva em desfavor do consumidor.

Com efeito, considerando que o contrato foi celebrado em 2023, ou seja, em momento posterior à vigência da Resolução-CMN n.º 3.518/2007, bem como inexistindo prova de que os serviços não tenham sido efetivamente prestados ou de que os valores ultrapassem os parâmetros usualmente praticados pelo mercado, mostra-se correta a conclusão sentencial quanto à legalidade das tarifas questionadas.

Assim, as quantias cobradas revelam-se compatíveis com o equilíbrio contratual e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

DO SEGURO PRESTAMISTA

A parte Apelante insurge-se contra a cobrança de valor atinente ao seguro prestamista, reputando-a abusiva por ausência de opção contratual ou suposta imposição unilateral do serviço pela instituição financeira. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre pontuar que a contratação de seguro prestamista, por si só, não configura prática abusiva, tampouco é vedada pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a contratação do seguro é válida e eficaz, desde que haja cláusula contratual específica e expressa prevendo sua contratação, bem como demonstração da manifestação de vontade do consumidor, ainda que no contexto de contrato de adesão.

O contrato colacionado aos autos demonstra que o seguro prestamista foi contratado expressamente, com discriminação do valor cobrado, o qual foi incluso no custo efetivo total da operação, sendo este elemento informado previamente ao contratante, o que afasta a alegação de surpresa ou onerosidade excessiva.

Importante registrar que não há, no contrato, qualquer cláusula que condicione a liberação do crédito à contratação exclusiva do seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, tampouco prova de que o consumidor tenha requerido a contratação de seguro diverso e teve seu pedido recusado.

Portanto, afasta-se a alegação de ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por inexistência de prova quanto à suposta imposição unilateral da avença ou falta de transparência.

DO IOF

A cobrança do IOF também é legítima, inclusive quando financiada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que a parte autora se limitou a apresentar cálculo unilateral, desacompanhado de prova técnica idônea.

Não houve demonstração concreta de onerosidade excessiva ou ilegalidade dos encargos.

Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Pari passu, ausente o requisito subjetivo da má-fé, fica afastada a pretensão de repetição do indébito em dobro, sendo incabível, inclusive, a restituição simples, diante da regularidade das cobranças reconhecida no presente feito.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem majoração de Honorários pela ausência de fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026